Tribunal: TJPA
Processo: 0000793-46.1998.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10221 - Isonomia/Equivalência Salarial
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0000793-46.1998.8.14.0000

AUTORIDADE: CREEDEN GAUCH

AUTORIDADE: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDO E NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo interno do Estado do Pará para reconhecer a prescrição da pretensão executória referente à obrigação de fazer consistente na implantação de isonomia salarial reconhecida em mandado de segurança com trânsito em julgado em 14/02/2001.

2.

O embargante sustenta contradição do julgado em relação a precedentes do próprio Tribunal e do STJ, defendendo a incidência da Súmula nº 85/STJ, sob o argumento de se tratar de prestação de trato sucessivo, e requer efeitos infringentes para afastar a prescrição reconhecida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao reconhecer a prescrição da pretensão executória, afastando a aplicação da Súmula nº 85/STJ e aplicando a Súmula nº 150/STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, omissão, contradição interna ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.
5. A alegada contradição com outros precedentes não configura vício interno do julgado, mas mero inconformismo com a interpretação jurídica adotada.
6. O acórdão enfrentou expressamente a controvérsia, assentando que a execução contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos, contados do trânsito em julgado, conforme art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 e Súmula nº 150/STF.
7. A Súmula nº 85/STJ aplica-se à fase de conhecimento em relações de trato sucessivo, não renovando o prazo prescricional da pretensão executória, que nasce de forma única com o trânsito em julgado.
8. Configurada a rediscussão de matéria já decidida, inviável o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
1. A divergência com precedentes ou o inconformismo da parte não caracterizam contradição apta a ensejar embargos de declaração. 2. A inexistência de omissão, obscuridade ou contradição interna afasta o cabimento de embargos de declaração, sendo incabível sua utilização como sucedâneo recursal com pretensão infringente.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula nº 150; STJ, AgInt no REsp 2.164.745/AL.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
CREEDEN GAUCH
em face do v. acórdão de ID nº 32060772 da Seção de Direito Público deste Tribunal que, nos autos do Mandado de Segurança em fase de cumprimento de sentença em que contende com o
ESTADO DO PARÁ
, deu provimento ao Agravo Interno do ente estatal para reconhecer a prescrição da pretensão executória, nos termos da seguinte ementa:

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM EXECUÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SÚMULA 150/STF. RECURSO PROVIDO. EXECUÇÃO EXTINTA.

I. CASO EM EXAME

1. Execução de acórdão proferido em mandado de segurança, com trânsito em julgado em 14/02/2001, que reconheceu o direito à isonomia salarial entre o impetrante e outros engenheiros agrônomos da administração pública estadual. Em 2020, o exequente formulou pedido de cumprimento da obrigação de fazer, sustentando o descumprimento da decisão quanto à implantação da vantagem na folha de pagamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a pretensão executória relativa à obrigação de fazer, consistente na implantação da isonomia salarial deferida judicialmente, restou fulminada pela prescrição, em razão do decurso de mais de cinco anos entre o trânsito em julgado e o requerimento do cumprimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo prescricional para a execução de obrigações contra a Fazenda Pública é de cinco anos, conforme art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 e a Súmula nº 150/STF.
4. A jurisprudência pacífica do STJ estabelece que a execução da obrigação de fazer deve observar o mesmo prazo prescricional da obrigação de pagar.
5. Não é aplicável, em fase de execução, a Súmula nº 85 do STJ, que trata de prestações sucessivas no âmbito da ação de conhecimento.
6. A obrigação de fazer reconhecida em acórdão transitado em julgado em 2001 somente foi executada em 2020, restando configurada a inércia do titular do direito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e provido para reconhecer a prescrição da pretensão executória relativa à obrigação de fazer.

Tese de julgamento: 1. A execução de obrigação de fazer contra a Fazenda Pública deve observar o prazo prescricional de cinco anos, contado do trânsito em julgado da decisão. 2. A decisão judicial que reconhece prestação de trato sucessivo não possui natureza renovável para efeitos de contagem de novo prazo prescricional executivo.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; CPC, art. 1.021, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula nº 150; STJ, AgInt no REsp 2.164.745/AL, AgInt nos EDcl no AREsp 1.252.854/SP.

Inicialmente, historiando os fatos, Creeden Gauch impetrou o Mandado de Segurança originário em 1998, no qual obteve, por meio do Acórdão nº 35.068, o direito à isonomia salarial com outros engenheiros agrônomos da administração pública. O referido título judicial transitou em julgado em 14 de fevereiro de 2001. A obrigação de pagar foi executada à época, mas o pedido de cumprimento da obrigação de fazer, consistente na implantação da isonomia na folha de pagamento, foi formulado apenas em 2020.

Posteriormente, a ação seguiu seu regular processamento na fase executória, até a prolação do acórdão ora embargado (ID 32060772), que acolheu o Agravo Interno do Estado do Pará.

Inconformado, sustenta o Embargante a existência de contradição no referido acórdão, sob o argumento de que “
No que toca com os outros julgados do TJEPA reside a contradição ora pugnada, quanto mais em havendo o comando contido no art. 926, do CPC/2015, referente a uniformização dos julgados pelos tribunais pátrios, de maneira estável, íntegra e coerente, norma infraconstitucional processual, que vincula matéria de ordem pública.” (ID nº 32726735).

Afirma, ainda, que “
se cobra a contradição em face de decisões do STJ”
.

Argumenta que, por se tratar de direito a uma prestação de trato sucessivo (diferença salarial), a prescrição não atinge o fundo de direito da execução, mas apenas as parcelas vencidas no quinquênio anterior à propositura, renovando-se a pretensão mês a mês. Defende, desse modo, a aplicação da Súmula nº 85 do STJ em detrimento da Súmula nº 150 do STF, pedindo o acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos, para afastar a prescrição reconhecida e dar prosseguimento ao cumprimento da obrigação de fazer.

Aduz que o pedido novo formulado está direcionado a pagamento isonômico por descumprimento superveniente, em razão da identificação de pagamentos de vencimento base a maior em favor de servidores da mesma categoria.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para afastar o reconhecimento da prescrição.

Em seguida, o
ESTADO DO PARÁ
apresentou contrarrazões (ID 33182328). Em sua manifestação, o ente público argumenta que os embargos são inadmissíveis por visarem, unicamente, à rediscussão do mérito já decidido. Sustenta que o acórdão embargado não padece de qualquer vício, tendo aplicado corretamente o direito ao distinguir a prescrição na fase de conhecimento (regida pela Súmula 85/STJ) da prescrição da pretensão executória, que possui prazo único de cinco anos a contar do trânsito em julgado, nos termos do Decreto nº 20.910/1932 e da Súmula 150/STF. Ao final, requer a integral rejeição dos embargos declaratórios.

É o relatório.

VOTO

Conheço dos Embargos de Declaração, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade, porém da análise, não verifico condições de provimento.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinando-se exclusivamente à integração ou correção do julgado quando presente obscuridade, contradição interna, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da causa nem à substituição da decisão por outra mais favorável à parte embargante.

No caso em exame, não se verifica a ocorrência de qualquer dos vícios legalmente previstos.

A alegação central dos embargos repousa na existência de suposta contradição entre o acórdão embargado e outros julgados do próprio Tribunal e de tribunais superiores, bem como na inaplicabilidade da Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal diante da natureza de trato sucessivo da obrigação reconhecida no título judicial.

Todavia, a contradição apta a ensejar o provimento de embargos de declaração é aquela interna ao próprio
decisum
, caracterizada pela incoerência lógica entre seus fundamentos ou entre estes e o dispositivo, não se confundindo com eventual divergência jurisprudencial ou inconformismo da parte com a interpretação jurídica adotada pelo órgão julgador.

No acórdão embargado, a controvérsia foi expressamente enfrentada de forma clara, coerente e fundamentada. O aresto consignou, de maneira inequívoca, que a pretensão executória deve observar o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, aplicando-se, para tanto, o entendimento consolidado na Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual a execução prescreve no mesmo prazo da ação.

Igualmente, restou expressamente afastada a incidência da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça, mediante distinção técnica entre a fase de conhecimento, na qual se admite a caracterização de relação jurídica de trato sucessivo, e a fase executiva, na qual a pretensão de exigir o cumprimento do título judicial nasce com o trânsito em julgado da decisão, não se renovando periodicamente.

Portanto, não há omissão a ser suprida, pois a tese suscitada pelo embargante foi devidamente apreciada e rejeitada, tampouco se verifica contradição interna, uma vez que o raciocínio jurídico desenvolvido no voto condutor é lógico, coeso e conduz adequadamente à conclusão adotada.

A invocação de precedentes em sentido diverso não caracteriza vício do julgado, mas, quando muito, revela divergência interpretativa, própria de impugnação por meio de recurso adequado às instâncias superiores, não se prestando os embargos de declaração à uniformização jurisprudencial no caso concreto.

Ademais, não procede a alegação de omissão sobre o argumento de que a pretensão executória decorre de descumprimento superveniente capaz de afastar a prescrição, porquanto o acórdão embargado assentou que a exigibilidade da obrigação de fazer se consolidou com o trânsito em julgado do título executivo, momento a partir do qual se iniciou o prazo prescricional para sua execução, não havendo falar em renovação contínua do direito de exigir judicialmente o cumprimento da obrigação.

Desse modo, a insurgência do embargante revela nítido caráter infringente, buscando rediscutir matéria já decidida, o que não se admite na estreita via dos embargos de declaração.

Frisa-se que o recurso de embargos de declaração não pode ser usufruído com o fim de rediscussão da matéria, igualmente não pode alcançar a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou, ainda, propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

Com efeito, restou expressamente consignado e decidido que o direito do embargante à isonomia salarial foi reconhecido em acórdão transitado em julgado em
14 de fevereiro de 2001
. A partir dessa data, nasceu para o credor a pretensão de executar o julgado, tanto na sua obrigação de pagar (parcelas pretéritas) quanto na obrigação de fazer (implementação da isonomia em folha).

Conforme a Súmula nº 150 do Supremo Tribunal Federal, "prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação". Tratando-se de execução contra a Fazenda Pública, o prazo prescricional é de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932. Assim, destacado que o embargante tinha até
14 de fevereiro de 2006
para requerer o cumprimento da obrigação de fazer.

O acórdão aplicou o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a Súmula nº 85 do STJ, que trata da prescrição das parcelas em relações de trato sucessivo,
aplica-se exclusivamente à fase de conhecimento
, não tendo o condão de tornar a pretensão executória imprescritível ou de renovar o prazo para a execução mês a mês. O direito de executar a sentença é uno e nasce com o trânsito em julgado. Nesse sentido, houve o destaque para a jurisprudência do STJ:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDORES PÚBLICOS. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. OBRIGAÇÕES DE FAZER E DE PAGAR. PRAZO PRESCRICIONAL ÚNICO. VALORES ATRASADOS. EXECUÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. IMPLANTAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. De acordo com a jurisprudência do STJ, o prazo prescricional para a pretensão executória é único, e o ajuizamento de execução da obrigação de fazer não interrompe o prazo para a propositura da execução que visa ao cumprimento da obrigação de pagar, prevista no mesmo título executivo.

2. Com efeito, "o lapso prescricional de cinco anos para se promover a execução contra a Fazenda Pública conta-se da data do trânsito em julgado da sentença condenatória, consoante disposto no art. 1º do Decreto 20.910/1932" (AgInt no REsp n. 1.378.709/PR, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJe de 20/4/2023).

3. Logo, conclui-se que o posterior requerimento do cumprimento de sentença, em relação à obrigação de fazer encartada no título judicial, deu-se após o transcurso do prazo prescricional executivo, pois não dependia do pagamento dos atrasados.

4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.164.745/AL, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 4/6/2025.)

Portanto, o acórdão não padece de contradição, pois seus fundamentos estão alinhados com a conclusão, e ambos se baseiam em jurisprudência consolidada e aplicável à espécie. O que o embargante busca, na verdade, é a reforma do mérito da decisão, utilizando os embargos como sucedâneo recursal, o que é vedado.

Foi ainda destacado no aresto combatido, decisão anterior deste Tribunal em controvérsia semelhante a dos autos, nos termos da seguinte ementa:

AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS. ISONOMIA SALARIAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º DO DECRETO-LEI 20.910/1932. SÚMULA N. 150/STF. PRECEDENTES DO STJ E DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de Agravo interno interposto por engenheiros agrônomos lotados na Secretaria de Agricultura do Estado – SAGRI, em face da decisão monocrática proferida nos autos Cumprimento de Sentença em Mandando de Segurança;

2. No caso dos autos, a isonomia salarial foi concedida mediante o Acórdão nº 32.835, transitado em julgado em 24/08/1998 . Em 2003, as partes pleitearam o cumprimento da decisão, apontando o seu descumprimento ante a atualização do salário-mínimo vigente, pretensão que foi afastada em razão da ausência de provas do descumprimento da obrigação por parte do Estado; Em 2014, houve novo pedido de cumprimento de sentença para que o Executado, ora Agravado, restabelecesse o vencimento base das partes para 8,5 salários-mínimos; esta pretensão novamente foi afastada através do julgamento dos Embargos à Execução (Processo nº 0004663-69.2016.8.14 .0000), opostos pelo Estado, no qual foi declarada extinta a pretensão executória, pois não haveria como concluir o descumprimento alegado, eis que o Acórdão exequendo não determinou a indexação da remuneração dos Exequentes a múltiplos de salário-mínimo, nos termos em que as partes pretendiam executar;

3. Posteriormente, em 2019, requereram nova execução do Acórdão, com causa de pedir diversa para que se procedesse, de imediato, ao restabelecimento do vencimento base no valor de R$ 6.225,76 (seis mil e duzentos e vinte e cinco reais e setenta e seis centavos), ocasião em que se determinou o arquivamento dos autos, em decorrência da procedência e trânsito e julgado dos Embargos à Execução, que culminou com a extinção da presente execução;

4. A questão aqui posta diz respeito a não satisfação do direito reconhecido. Daí porque restringe-se ao direito à pretensão executória. Frise-se, desde logo, que a pretensão de executar título judicial é diversa da pretensão ao reconhecimento do direito, ainda que ambas tenham a mesma finalidade de realizar o direito material;

5. Desse modo, ainda que nas relações jurídicas de trato sucessivo a prescrição atinja apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação, certo é que o cumprimento de sentença deve ser ajuizado dentro do prazo de cinco anos contados do trânsito em julgado que certificou o direito material.

6. É entendimento pacífico do STF e do STJ de que o prazo prescricional para a propositura da ação executiva contra a Fazenda Pública é de cinco anos, contados a partir do trânsito em julgado da sentença condenatória. (Súmula n. 150/STF);

7. A decisão judicial executável, que reconhece o direito a uma prestação de trato sucessivo não pode ser apontada, também, de trato sucessivo, porque o direito de exigir o cumprimento da obrigação imposta na decisão surgiu no momento de seu trânsito em julgado, não se renovando mês a mês. Precedentes STJ;

8. No caso, as partes deixaram transcorrer mais de 20 (vinte) anos para executar o Acórdão com base na isonomia salarial, porquanto durante toda a marcha processual permaneceram pleiteando a indexação da reposição dos vencimentos ao salário-mínimo, não lhes sendo assegurado o direito de emprestar a execução a exegese extensiva da famigerada prestação de trato sucessivo, conquanto inaplicável ao debate sob análise. Ora, o exercício de um direito não pode ficar pendente “ad eternum”, se prolatando indefinidamente no tempo;

9. Logo, diante do decurso de mais de cinco anos entre o trânsito em julgado do título executivo e o cumprimento de sentença, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva;

10. Recurso conhecido e desprovido. Em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão executiva, julgo prejudicado os demais pontos aventados no recurso.

(TJ-PA - RECURSO ESPECIAL: 00027822419978140000 13532370, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 04/04/2023, Tribunal Pleno)

Em suma, as razões recursais persistem em levantar questões que já foram apreciadas no voto recorrido e em outros momentos da lide.

Por fim, impende ainda destacar que o órgão julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pelas partes, mas somente sobre aqueles que entender necessários para o julgamento do feito, de acordo com seu livre convencimento fundamentado, não caracterizando omissão ou ofensa à legislação o resultado diferente do pretendido pela parte;

Nesse sentido:

Direito processual civil. Embargos de declaração. Alegada ausência de manifestação sobre os fundamentos contidos na sentença. Omissão. Inexistência. Rediscussão do mérito. Rejeição.

I . Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão, que conheceu e deu provimento à apelação interposta por Raulino Lagoia Fonseca, anulando a sentença de primeiro grau por julgamento extra petita.

II. Questão em discussão

2 . A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar integralmente os fundamentos da sentença de primeiro grau, especialmente no que se refere à conduta da equipe médica no atendimento prestado à esposa do Apelante.

III. Razões de decidir

3. Os embargos declaratórios têm por finalidade afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição, conforme disposto no art . 1.022 do CPC/2015.

4. No caso, o acórdão embargado enfrentou devidamente a matéria controvertida, consignando que a sentença de primeiro grau não analisou a causa de pedir contida na petição inicial, tendo se baseado em fundamentos alheios à lide.

5. Inviabilidade do uso dos embargos para rediscussão do mérito da decisão recorrida, não se constatando omissão, contradição ou obscuridade.

IV. Dispositivo e tese

6 . Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1 .025.

Jurisprudência relevante citada: TJ-AM, ED 0003531-53.2016.8 .04.0000; TJ-PR, ED 1500301-3/01.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08086598220208140006 25924833, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 24/03/2025, 1ª Turma de Direito Público)

Ante o exposto, conheço e
nego provimento
aos embargos de declaração, por não haver quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conforme os termos da presente fundamentação.

Publique-se. Intimem-se.

Belém,

DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

RELATOR

Belém, 19/05/2026